Tribunal: TJBA
Processo: 0526526-07.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526526-07.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAIARA NUNES GOMES

Advogado(s)
:

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL . OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGADA IMPROCEDENTE. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. A SERVIÇO EFETIVAMENTE CONTRATADO E UTILIZADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC, FICANDO, TODAVIA, SUSPENSA A OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 98, §3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Apelante ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais experimentados em razão de uma solicitação do Termo de compromisso de estágio, em que a aparte Ré se recusa a atender.

2. A autora, estudante de Enfermagem estando no 6º semestre noturno, narra que na Semestralidade de 2015.1, as atividades são desenvolvidas no Hospital Otávio Mangabeira de segunda a sábado das 13: 00 as 18:00 horas.

3.Matriculada no ensino clínico III-prático código SDE 0294, a autora diz que além do estagio integrante da grade curricular do curso, conseguiu um outro estágio extracurricular junto ao SESI, no turno oposto, relatando não colidirem as atividades.

4. Entretanto, ocorrem que para validar o estágio da autora com o Serviço Social da Industria, entidade cedente ao outro estagio extracurricular, é necessária à subscrição de representante legal da instituição de ensino, que se nega a fazê-lo, por entender que o curso simultâneo de dois estágios ultrapassa a carga horária semanal estabelecida na lei de estágio.

5. Contudo, mostra-se o apelado em sua contestação, que a jornada diária semanal para estágio de ensino superior, é de até 6 horas diárias e 30 horas semanais, de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário. ( ID85010080)

6.O apelado, relata que a Acionada permite a simultaneidade de estágios, desde que a jornada de estágio não ultrapasse 06 horas diária e 30 horas semanais, conforme consta na lei 11.788/2008 de 25 de Setembro de 2008, aonde evidencia o artigo Art. 10 no capítulo IV.

7. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, ficando, todavia, suspensa a obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0526526-07.2015.8.05.0001,
em que figuram, como Apelante,
NAIARA NUNES GOMES,
e, como Apelado, I
REP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, 13 de agosto de 2025.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator